Tribunal: TJBA
Processo: 8002081-17.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002081-17.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNA LUCIA GIL DE BRITO Advogado(s): JOAO SEVERIANO DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra instituição bancária. A embargante alega vícios de nulidade por impedimento de sustentação oral, necessidade de suspensão do processo com base em recurso especial repetitivo, e omissão quanto à análise de documentos relacionados à administração de conta PASEP. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do julgamento por impedimento de sustentação oral; (ii) saber se existe necessidade de suspensão do processo em obediência ao REsp nº 2162222-PE; (iii) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos probatórios relacionados à correção monetária da conta PASEP. III. Razões de decidir 3. Não houve nulidade por impedimento de sustentação oral, uma vez que a parte teve ampla oportunidade de apresentar suas razões recursais e memoriais, sendo a sustentação oral mera faculdade processual prevista no art. 937, VIII, do CPC, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. 4. Inexiste necessidade de suspensão com base no REsp nº 2162222-PE, considerando que o Tema 1.150 do STJ já foi devidamente observado e aplicado no acórdão embargado, que analisou adequadamente as teses fixadas sobre legitimidade passiva, prazo prescricional e ônus probatório. 5. Não se configura omissão quanto à análise dos documentos probatórios, tendo o acórdão embargado examinado adequadamente o conjunto probatório e concluído pela regularidade das operações realizadas na conta PASEP, com registros de valorização, rendimentos e atualização monetária. 6. A embargante busca inadequadamente rediscutir o mérito da decisão através dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A sustentação oral constitui faculdade processual prevista no art. 937, VIII, do CPC, não sendo sua não realização causa de nulidade quando assegurada à parte ampla oportunidade de manifestação através de razões recursais e memoriais. 2. Inexiste omissão no acórdão quando devidamente analisado o conjunto probatório, ainda que a parte discorde da conclusão alcançada pelo julgador. 3. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; REsp nº 2162222-PE. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8002081-17.2020.8.05.0146, sendo Embargante Edna Lucia Gil de Brito e Embargado o Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator